Tribunal: TJDFT
Processo: 0708120-31.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESTUPRO, CÁRCERE PRIVADO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o réu pela prática dos crimes de estupro (art. 213, caput, do CP), cárcere privado qualificado (art. 148, § 1o, V, do CP), lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do CP), ameaça (art. 147, caput, do CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), em contexto de violência doméstica. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto aos delitos de estupro, cárcere privado e descumprimento de medida protetiva e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e a exclusão ou redução da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, com especial relevo à palavra da vítima, é suficiente para manter a condenação pelos crimes de estupro, cárcere privado e descumprimento de medida protetiva; (ii) examinar a correção da dosimetria das penas, especificamente quanto à compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; e (iii) analisar a razoabilidade e a proporcionalidade do valor fixado a título de reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como o laudo de exame de corpo de delito e o depoimento de testemunha policial que atendeu a ocorrência.
4. A ausência de vestígios de conjunção carnal no laudo pericial não afasta, por si só, a materialidade do crime de estupro, notadamente quando o mesmo laudo atesta a presença de múltiplas lesões compatíveis com a violência empregada para a coação do ato libidinoso.
5. O consentimento da ofendida é irrelevante para a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), pois o bem jurídico tutelado é a administração da justiça, e a vigência da medida somente cessa por decisão judicial.
6. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 585), a atenuante da confissão espontânea deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, se esta não for específica ou múltipla, impondo-se o redimensionamento da pena intermediária.
7. A fixação de indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a capacidade econômica do ofensor. O valor deve ser reduzido quando se mostrar excessivo em face das particularidades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "Em crimes de violência doméstica, a palavra coerente da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, constitui fundamento idôneo para a condenação. O consentimento da ofendida não descaracteriza o delito de descumprimento de medida protetiva, e, na dosimetria da pena, a reincidência simples deve ser integralmente compensada com a confissão espontânea, ajustando-se o valor do dano moral aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, arts. 61, II, "f", 65, III, "d", 69, 129, § 13, 147, caput, 148, § 1o, V, e 213, caput; Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG; STJ, REsp 1585684/DF; STJ, Tema 585; STJ, Súmula no 588.